Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-95.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Justiça gratuita – Deferimento tácito – Embargada que postulou o benefício da justiça gratuita na impugnação aos embargos do devedor – Juiz da causa que não se manifestou sobre o indeferimento ou não da justiça gratuita - Hipótese de deferimento tácito do aludido benefício – Precedente do STJ – Embargada, ademais, que obtivera o benefício da justiça gratuita na execução contra a qual foram

Ementa:
Justiça gratuita – Deferimento tácito – Embargada que postulou o benefício da justiça gratuita na impugnação aos embargos do devedor – Juiz da causa que não se manifestou sobre o indeferimento ou não da justiça gratuita - Hipótese de deferimento tácito do aludido benefício – Precedente do STJ – Embargada, ademais, que obtivera o benefício da justiça gratuita na execução contra a qual foram opostos os presentes embargos – Embargada que goza do favor legal.

Justiça gratuita – Sucumbência – Sentença que, ao julgar procedentes os embargos à execução, condenou a embargada, beneficiária da justiça gratuita, no pagamento das custas processuais e honorários de 15% sobre o valor da causa – Fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita que não impede que ela seja condenada nos ônus da sucumbência – Condenação que há de ser mantida, com a ressalva de que as verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que a embargada perdeu a condição legal de necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC – Apelo da embargada provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001029-
95.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante FADE FUNDAÇÃO
ARARENSE
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DO
ENSINO,
é
apelado
ALEXANDRE ROGÉRIO FUGANHOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-95.2016.8.26.0038 -Voto no
2
VOTO No: 33194 – Digital
APEL.No: 1001029-95.2016.8.26.0038
COMARCA: Araras (1a Vara Cível)
APTE. : “Fade - Fundação Ararense para o Desenvolvimento do Ensino”
(embargada, exequente)
APDO. : Alexandre Rogério Fuganholi (embargante, coexecutado)
Justiça gratuita Deferimento tácito Embargada que postulou
o benefício da justiça gratuita na impugnação aos embargos do
devedor
Juiz da causa que não se manifestou sobre o
indeferimento ou não da justiça gratuita - Hipótese de
deferimento tácito do aludido benefício Precedente do STJ
Embargada, ademais, que obtivera o benefício da justiça
gratuita na execução contra a qual foram opostos os presentes
embargos Embargada que goza do favor legal.
Justiça gratuita
Sucumbência
Sentença que, ao julgar
procedentes os embargos à execução, condenou a embargada,
beneficiária da justiça gratuita, no pagamento das custas
processuais e honorários de 15% sobre o valor da causa Fato
de a parte ser beneficiária da justiça gratuita que não impede
que ela seja condenada nos ônus da sucumbência Condenação
que há de ser mantida, com a ressalva de que as verbas de
sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que a
embargada perdeu a condição legal de necessitada, nos termos
do art. 98, § 3o, do atual CPC Apelo da embargada provido
em parte.
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/14), opostos por
Alexandre Rogério Fuganholi à ação de execução por quantia certa ajuizada por “Fade
Fundação Ararense para o Desenvolvimento do Ensino” (fls. 32/35), fundada em
“Contrato de Assistência Financeira Reembolsável” (fls. 20/22).
A embargada ofereceu impugnação aos embargos (fls. 291/321).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado de
primeiro grau, reconhecendo a ausência de título executivo, uma vez que não constava
do contrato exequendo a assinatura do embargante, considerou os embargos procedentes
e extinguiu o processo de execução (fls. 367/368).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou a embargada
no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da causa (fl. 368), isto é, sobre R$ 67.742,28 (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-95.2016.8.26.0038 -Voto no
3
Inconformada, a embargada interpôs, tempestivamente, apelação
(fls. 373/374), aduzindo, em síntese, que: é indevida a sua condenação no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, já que é
beneficiária da gratuidade da justiça; o benefício da justiça gratuita foi deferido nos
autos da execução; reiterou, por precaução, o pedido de justiça gratuita nos presentes
embargos, mas ele não foi apreciado; a sentença recorrida deve ser reformada em parte,
para se afastar a sua condenação no pagamento das verbas de sucumbência (fls.
375/380).
O recurso foi respondido pelo embargante (fls. 386/388), não
havendo sido preparado.
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela embargada merece prosperar em
parte.
Explicando:
2.1. Diversamente do sustentado nas contrarrazões (fl. 387), a
embargada é beneficiária da justiça gratuita.
Primeiramente, porque ela obteve o referido benefício na ação de
execução no 1001085-65.2015.8.26.0038 (fl. 376), contra a qual foram opostos os
presentes embargos.
Segundo, porque ela reiterou o pedido de justiça gratuita na
impugnação aos embargos (fl. 303), mas ele não foi analisado pelo MM. Juiz de origem.
Disso se deve inferir que o benefício em questão foi
implicitamente concedido.
Nesse rumo já houve pronunciamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo interno nos embargos de divergência. Recurso julgado
deserto. Reforma da decisão. Pedido de assistência judiciária
gratuita formulado na origem. Ausência de manifestação do
Poder Judiciário. Deferimento tácito. Reconhecimento. Agravo
provido.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada,
inclusive na instância especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento
tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o
correspondente preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional
de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita,
favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o
deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-95.2016.8.26.0038 -Voto no
4
de pedido apresentado ou considerado somente no curso do
processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido” (AgRg nos EAREsp no 440.971-RS,
registro no 2013/0394356-9, Corte Especial, v.u., Rel. Min.
RAUL ARAÚJO, j. em 3.2.2016, DJe de 17.3.2016).
Ademais, o embargante não demonstrou, nos presentes autos, que
a embargada não merecesse a gratuidade da justiça, em consonância com o art. 100,
“caput”, do atual CPC.
2.2. Todavia, o fato de a embargante ser beneficiária da justiça
gratuita não impede que ela seja condenada nos ônus da sucumbência.
Havendo condenação no pagamento das custas e honorários
advocatícios da parte agraciada pela justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas fica
suspensa.
A esse resultado leva o § 3o do art. 98 do atual CPC, a seguir
transcrito:
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Logo, há de ser mantida a condenação da embargada, como
ordenado na sentença hostilizada (fl. 368), entretanto, enquanto perdurar a sua condição
de necessitada, as verbas de sucumbência são inexigíveis.
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação
contraposta, reformando em parte a sentença hostilizada (fls. 367/368), para reconhecer
o deferimento do benefício da justiça gratuita (vide item 2.1), bem como para
determinar que as verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que a
embargada perdeu a condição legal de necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual
CPC (vide item 2.2).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator